Tribunal: TJDFT
Processo: 0746470-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de alimentos com pedido de fixação de alimentos provisórios contra o genitor, na qual se pleiteia a fixação de alimentos no valor equivalente a duas vezes o salário mínimo.
2. Decisão anterior – a decisão de primeiro grau fixou os alimentos provisórios e determinou como termo inicial da obrigação a data da citação do alimentante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir a data do termo inicial da obrigação de prestar alimentos provisórios, se a data da fixação judicial ou a data da citação do alimentante.
III. Razões de decidir
4. Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo os alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, art. 4o da Lei no 5.478/1968.
5. Interpretar a citação como marco inicial pode gerar tentativa de ocultação pelo devedor, prejudica os alimentandos, e contraria o princípio do melhor interesse da criança e a proteção integral.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: L. no 5.478/1968, arts. 4o e 13, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 622.826/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021; TJDFT, Acórdão 1956137, 0726797-63.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1933771, 0726785-49.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024.